Tribunal: STJ
Processo: 0011728-90.2020.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227710 - RJ(2025/0292556-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NEW YORK CITY CENTER
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER DA BARRA
AGRAVADO
: GOULART COLEPICOLO ADVOGADOS
AGRAVADO
: BARROSO
FONTELLES,
BARCELLOS,
MENDONCA
&
ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: FABIANO CORDEIRO COZZI - MG068008
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - RJ157777
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DIVERGÊNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 568/STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
TEMA 1306/STJ
1. O entendimento alcançado no acórdão recorrido – relativo à alegação de
onerosidade excessiva na fixação de honorários sobre o valor da causa e não sobre o
proveito econômico
diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixada
—
no
. Precedentes.
Tema 1076/STJ
2. Decisão terminativa em conformidade com a
.
Súmula 568/STJ
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b54eff-7c30-4410-afe5-80e679460283

Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 81b54eff-7c30-4410-afe5-80e679460283

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227710 - RJ(2025/0292556-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NEW YORK CITY CENTER
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER DA BARRA
AGRAVADO
: GOULART COLEPICOLO ADVOGADOS
AGRAVADO
: BARROSO
FONTELLES,
BARCELLOS,
MENDONCA
&
ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: FABIANO CORDEIRO COZZI - MG068008
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - RJ157777
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DIVERGÊNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 568/STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
TEMA 1306/STJ
1. O entendimento alcançado no acórdão recorrido – relativo à alegação de
onerosidade excessiva na fixação de honorários sobre o valor da causa e não sobre o
proveito econômico
diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixada
—
no
. Precedentes.
Tema 1076/STJ
2. Decisão terminativa em conformidade com a
.
Súmula 568/STJ
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
LIGHT S.A. contra a decisão que deu provimento ao recurso especial para fixar os
honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, a ser apurado em liquidação da sentença.
Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro determinou a revisão do contrato para substituir o pagamento
da demanda mínima pelo consumo efetivo e estabeleceu honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e
conformidade com o
diante da ausência de proveito econômico
Tema 1076/STJ
quantificado.
Alega impossibilidade de definição do proveito econômico sem perícia
técnica em liquidação e defende incidência da
pois a identificação do
Súmula 7/STJ
benefício exige o reexame do conjunto fático-probatório. Lista os arts. 85, 995, 1.021,
1.030 e 1.042 do CPC; os Temas 1076, 184 e 1071 do STJ; e a
.
Súmula 83/STJ
Argumenta a necessidade de reforma da decisão monocrática para manter os
honorários advocatícios sobre o valor da causa em juízo de retratação ou provimento
do agravo para negar o recurso especial da parte agravada (fls. 1.649-1.665).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fls. 1.641-1.645).
Na origem, o Tribunal Estadual decidiu a apelação (fls. 1.341 - 1.343), com a
seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
AÇÃO QUE OBJETIVA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO
PAGAMENTO COM BASE EM DEMANDA MÍNIMA DE ENERGIA
DISTRIBUÍDA PELO PAGAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE
ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. PANDEMIA. COVID-19.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA PREVIAMENTE DEFERIDA E QUE HAVIA
SIDO CONFIRMADA POR ESTA CÂMARA NOS AUTOS DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO No 0047423-53.2020.8.19.0000. RECURSO DOS
AUTORES.
CONTRATO
QUE
PREVÊ
A
ISENÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

RESPONSABILIDADE DAS PARTES POR QUAISQUER ÔNUS E
OBRIGAÇÕES POR EVENTOS RESULTANTES DE CASO FORTUITO
OU FORÇA MAIOR E QUE CASO UMA DAS PARTES NÃO POSSA
CUMPRIR QUAISQUER DE SUAS OBRIGAÇÕES POR CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR, O CONTRATO PERMANECERÁ EM
VIGOR, FICANDO A OBRIGAÇÃO AFETADA SUSPENSA POR IGUAL
TEMPO AO DA DURAÇÃO DO EVENTO. A PANDEMIA DE COVID-19
E AS RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS SHOPPINGS
CENTERS
SÃO
FATOS
PÚBLICOS
E
NOTÓRIOS,
QUE
INDEPENDEM DE PROVA. CONTRATAÇÃO DE DEMANDA MÍNIMA
SE TORNOU EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA OS AUTORES E
VANTAJOSA PARA A RÉ, VISTO QUE, CERTAMENTE, O CONSUMO
FOI
BASTANTE
REDUZIDO.
PRECEDENTES.
SENTENÇA
REFORMADA PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E PARA
DETERMINAR A REVISÃO CONTRATUAL PARA O REEQUILÍBRIO E
A READEQUAÇÃO DOS CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
FIRMADOS
ENTRE
AS
PARTES,
SUSPENDENDO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DEMANDA
CONTRATADA,
SUBSTITUINDO-A
PELO
PAGAMENTO
DA
DEMANDA EFETIVAMENTE
COM EFEITO
MEDIDA/REGISTRADA,
RETROATIVO ÀS FATURAS COM VENCIMENTO EM
ATÉ
ABRIL/20
O ENCERRAMENTO DAS RESTRIÇÕES QUE IMPACTARAM A
ATIVIDADE DAS APELANTES, OU SEJA, ATÉ OUTUBRO/2021.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE
DÁ PROVIMENTO.

Em seguida, houve decisão colegiada sobre os embargos de declaração (fls.
1.373-1.374), assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS
AUTORES
PARA
CONFIRMAR
A
TUTELA
CONCEDIDA
E
DETERMINAR A REVISÃO CONTRATUAL PARA O REEQUILÍBRIO E
A READEQUAÇÃO DOS CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
FIRMADOS
ENTRE
AS
PARTES,
SUSPENDENDO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DEMANDA
CONTRATADA,
SUBSTITUINDO-A
PELO
PAGAMENTO
DA
DEMANDA EFETIVAMENTE
COM EFEITO
MEDIDA/REGISTRADA,
RETROATIVO ÀS FATURAS COM VENCIMENTO EM
ATÉ
ABRIL/20
O ENCERRAMENTO DAS RESTRIÇÕES OCASIONADAS PELA
PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPACTARAM A ATIVIDADE DAS
APELANTES, OU SEJA ATÉ
POR FIM, CONDENOU
OUTUBRO/2021.
A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS
FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELANTES/ EMBARGANTES QUE PRETENDEM A MODIFICAÇÃO
PARCIAL
DO
JULGADO
PARA
QUE
OS
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

ADVOCATÍCIOS INCIDAM SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, E
NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENTE
PROPÓSITO DE REDISCUTIR O JULGADO. HIPÓTESES DO

DO
CPC
NÃO
CONFIGURADAS.
MERO
ART.
1.022
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE OBTER NOVO JULGAMENTO.
VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.

Em seguida, houve juízo de retração (fls. 1.562-1.563) com o seguinte
resultado:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO
ARTIGO 1.030, II DO CPC. DECISÃO DA 3a VICE-PRESIDÊNCIA EM
QUE APONTA APARENTE DIVERGÊNCIA COM O TEMA No 1076 DO
STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO
DESTA CÂMARA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E
DETERMINAR A REVISÃO CONTRATUAL PARA O REEQUILÍBRIO E
A READEQUAÇÃO DOS CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
(CUSD)
FIRMADOS
ENTRE
AS
PARTES,
SUSPENDENDO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DEMANDA
CONTRATADA,
SUBSTITUINDO-A
PELO
PAGAMENTO
DA
DEMANDA EFETIVAMENTE
COM EFEITO
MEDIDA/REGISTRADA,
RETROATIVO ÀS FATURAS DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS RESTRIÇÕES QUE
ABRIL/20
IMPACTARAM A ATIVIDADE DAS APELANTES, OU SEJA ATÉ

CONDENAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
OUTUBRO/2021.
ENERGIA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ
POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. APELANTES QUE, EM SEDE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
PRETENDERAM
A
MODIFICAÇÃO
PARCIAL
DO
JULGADO
PARA
QUE
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDISSEM SOBRE O PROVEITO
ECONÔMICO A SER LIQUIDADO, E NÃO SOBRE O VALOR DA
CAUSA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. COLEGIADO QUE DECIDIU
EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1076 DO STJ AO
ESTABELECER A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOBRE O VALOR DA CAUSA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE
REVISÃO
CONTRATUAL
EM
RAZÃO
DA
SUPERVENIENTE
ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS CLÁUSULAS DECORRENTE DAS
RESTRIÇÕES OCASIONADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19.
NESTE ASPECTO, A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO AINDA NÃO LIQUIDADO
PODERIA REPRESENTAR EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A
PARTE ADVERSA, DESVIRTUANDO DO OBJETIVO DESTA AÇÃO,
QUE É JUSTAMENTE A BUSCA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO POR ESTA DÉCIMA
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. MANUTENÇÃO DOS
ACÓRDÃOS DE INDEXADORES 1341 E 1373.

Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

Nesse cenário, esta Relatoria concluiu que o aresto — ao fixar a base de
cálculo dos honorários advocatícios no valor da causa em razão da onerosidade
excessiva do proveito econômico — contrariou o precedente vinculante do Tema 1076
desta Corte Superior:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

A decisão terminativa acrescentou que a questão era incontroversa e a
pretensão do recurso especial era convergente também com julgados do Superior
Tribunal de Justiça reproduzidos na ocasião: AgInt no
, relatora
AREsp 2.654.248/PB
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025;
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.208.042/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
24/6/2024,
26/6/2024;
REsp 1.991.818/RJ
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
17/11/2022.
Portanto, correto o provimento do recurso especial, em razão do disposto na
orientação contida na
: "O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula 568/STJ
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Então, aplicável a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema
1306:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente,
e/ou
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do
parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:05
Código de Controle do Documento: 8bc2ab61-f6d7-4ebf-8d4e-e0f500b417de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.227.710 / RJ
Número Registro: 2025/0292556-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117289020208190209 117289020208190209 202424511810
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRENTE : CONDOMÍNIO NEW YORK CITY CENTER
RECORRENTE : CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER DA BARRA
RECORRENTE : GOULART COLEPICOLO ADVOGADOS
RECORRENTE : BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA &
ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: FABIANO CORDEIRO COZZI - MG068008
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - RJ157777
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
RECORRIDO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56936002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 37924bef-c48d-4b06-bfe2-43e3d8422a4f

AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO NEW YORK CITY CENTER
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER DA BARRA
AGRAVADO
: GOULART COLEPICOLO ADVOGADOS
AGRAVADO
: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA &
ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : FABIANO CORDEIRO COZZI - MG068008
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - RJ157777
RAFAELLA MAVROPOULOS OLIVEIRA TUDE - RJ210997
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 37924bef-c48d-4b06-bfe2-43e3d8422a4f